Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-15.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-15.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V REIS DE ALMEIDA - CNPJ: 09.333.450/0001-70 (EMBARGADO), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1005577-15.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
V REIS DE ALMEIDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DE VALORES ELEVADOS PARA CONTA DE TERCEIROS DESCONHECIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OBSCURIDADE
– OCORRÊNCIA –
REFORMATIO IN PEJUS

– VEDAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Ante impossibilidade de
reformatio in pejus
, ainda que se tenha constatado a culpa exclusiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas ocorridas na conta bancária da embargada, não poderia este órgão
ad quem
alterar a sentença para determinar a restituição do valor integral à autora, já que a determinação de primeiro grau era de apenas 50%, em razão da do reconhecimento da culpa concorrente.

Na hipótese, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para afastar a determinação de devolução do valor integral debitado indevidamente da conta bancária da embargada e, mediante efeitos infringentes, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 162463651), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 160988190, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso reformando em parte a sentença para alterar o valor a ser restituído à parte autora para R$ 63.163,89 (sessenta e três mil cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), mantendo, no mais, a sentença monocrática.

Em síntese, sustenta o embargante que a sentença determinou a restituição de R$ 31.863,95 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), em razão do reconhecimento de culpa concorrente. Assim, em razão da inalterabilidade dos demais termos da sentença, há a necessidade de esclarecer no acórdão que o valor a ser restituído será de 50% do valor indicado.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID 162649680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, alega o embargante que a sentença determinou a restituição de R$ 31.863,95 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), em razão do reconhecimento de culpa concorrente da embargada. Assim, em razão da inalterabilidade dos demais termos da sentença, há a necessidade de esclarecer no acórdão que o valor a ser restituído será de 50% do valor indicado.

Com efeito, assim restou consignado na sentença objeto do recurso de apelação cível:

“
[...]

Em suma, houve má-prestação de serviço por parte da demandada e, por outro lado, conduta indevida da parte autora ao simplesmente permitir que terceiros realizassem transações e detivessem seus dados bancários, tais como senhas e acesso ao aplicativo, vislumbrando-se culpa concorrente.

A culpa concorrente do lesado constitui fator de atenuação da responsabilidade do ofensor. Sendo assim, de rigor o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo realizados à título de capital de giro discutidos no feito e o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores transferidos da conta da autora.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de empréstimo “capital de giro” contratados no dia 11/05/2021. Tendo em vista o reconhecimento de culpa concorrente,
CONDENO
a demandada a restituir a autora a quantia de R$ 31.863,95 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária a partir da data das transações.

Considerando que houve a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, rateadas igualmente entre as partes
.”

Conforme se observa, em primeiro grau foi reconhecida a culpa concorrente da autora/embargada pela falha na prestação de serviços e, por conta disso, determinada a restituição, pela requerida/embargante, de apenas 50% do valor debitados indevidamente da conta da demandante.

Nesse contexto, insta salientar que apenas a instituição financeira requerida recorreu da sentença, sendo o voto condutor do acórdão assim proferido:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que autora, ora apelada, se trata de pessoa jurídica e possui conta bancária junto à instituição financeira demandada/apelante.

Consta que no dia 11/05/2021, o sócio administrador foi surpreendido com transações desconhecidas e não autorizadas de valores elevados na conta corrente da empresa.

Narra que foram dois TED’s, um no valor de R$ 48.250,00 (quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais), para uma pessoa desconhecida de nome Gisele dos Anjos per., e outro no valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), para outro desconhecido de nome Everton Soares de Gu., e dois Doc/Ted das transações realizadas, na importância de R$ 22,10 (vinte e dois reais e dez centavos), somando um total de R$ 60.072,10 (sessenta e dois mil, setenta e dois reais e dez centavos), de prejuízos à requerente.

Além disso, consta um empréstimo não autorizado na modalidade “operação capital de giro” no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Sob a alegação de que as transações foram realizadas de forma fraudulenta, sem a sua anuência, uma vez que sequer conhece os titulares das contas bancárias de destino dos valores, e que não conseguiu resolver a situação administrativamente, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

De se destacar que apesar de a parte autora ser pessoa jurídica, na hipótese, utiliza os serviços ofertados pelo apelante como destinatária final, restando demonstrada sua vulnerabilidade e, via se consequência, justificando a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o banco apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, sendo a fraude praticada por terceiros, razão pela qual não responde pelos prejuízos sofridos pela autora.-

Apesar de tais alegações, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação do empréstimo pela demandante, a exemplo do contrato assinado pela parte, ainda que assinado digitalmente com a utilização de token ou gravação da contratação por telefone, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre salientar que foram realizadas três operações de valores altos e suspeitos no mesmo dia (11/05/2021), o empréstimo no valor de R$ 7.900,00 e as duas transferências bancárias das quantias de R$ 48.250,00 e R$ 11.800,00 para conta de desconhecidos, conforme se verifica do extrato constante no ID 151657736.

Em razão de tais fatos, o sócio proprietário da apelada registrou Boletim de Ocorrência, conforme se verifica abaixo:

Ora, ao facilitar as operações bancárias, com a disponibilização de aplicativos e tecnologias para sua implementação de maneira remota, devem as instituições financeiras implementar todas as medidas de segurança e cautelas necessárias à correta identificação dos clientes e lisura das transações bancárias, pois respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, há de ser reconhecida a falha na prestação de serviços integralmente da instituição financeira e consequente dever de reparação de danos.

No entanto, no tocante ao valor a ser restituído, há de ser alterado o julgado monocrático.

Isto porque, do valor a ser restituído deve ser deduzida a importância de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), que, apesar da origem duvidosa da contratação, foi efetivamente creditada em favor da demandante.

Verifica-se do extrato bancário abaixo que a somatória dos valores transferidos da conta da autora com encargos e descontos das operações somam o
R$ 63.163,89 (sessenta e três mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Quanto à operação de Capital de Giro no valor de R$7.900,00, constata-se que tal importância foi creditada na conta da parte autora, não havendo comprovação de que tenha sido utilizada ou transferida para terceiros falsários.

Assim, do ressarcimento pela instituição financeira, há que ser excluído o importe de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), creditado na conta da autora a título de empréstimo de capital de giro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para alterar o valor a ser restituído à parte autora para R$ 63.163,89 (sessenta e três mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), mantendo, no mais, a sentença monocrática.

É como voto.-”

Verifica-se acima que, diferente do magistrado de primeiro grau, ao analisar o recurso de apelação cível, esta relatora entendeu que deveria ter sido reconhecida a falha na prestação de serviços integralmente da instituição financeira, com o consequente dever de reparação de danos.

E ainda, que o julgado fosse alterado para que, do valor a ser restituído pelo banco à embargada, fosse deduzida apenas a quantia efetivamente creditada na sua conta em relação à operação de capital de giro (R$ 7.900,00).

Contudo, ao finalizar o voto, foi determinada a devolução da integralidade dos valores transferidos de forma fraudulenta da conta da embargada (R$ 63.163,89), ocorrendo, com isso,
reformatio in pejus
.

Assim, ante impossibilidade de piorar a situação do apelante, ainda que se tenha constatado a culpa exclusiva da instituição financeira pelas transações fraudulentas ocorridas na conta bancária da embargada, não poderia este órgão
ad quem
alterar a sentença para determinar a restituição do valor integral à autora, já que a determinação de primeiro grau era de apenas 50%, em razão da do reconhecimento da culpa concorrente.

Desta feita, o acolhimento dos aclaratórios para afastar a determinação de devolução de R$ 63.163,89, correspondente ao valor integral debitado indevidamente da conta bancária da embargada é medida que se impõe.

Por outro lado, considerando que em segundo grau foi reconhecida a culpa exclusiva da embargante pela falha na prestação de serviços e ainda assim a embargada terá direito à restituição de apenas 50% do valor debitado indevidamente da sua conta corrente, conforme decido em primeiro grau, ou seja, terá um prejuízo muito maior que o valor creditado em sua conta relativamente a operação de capital de giro (R$ 7.900,00), não faz nenhum sentido manter a determinação de dedução de tal valor, conforme determinado no acórdão embargado.

Logo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para, mediante efeitos infringentes, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

Ante o exposto
, acolho os embargos de declaração
para sanar o vício apontado e, mediante efeitos infringentes,
negar provimento ao recurso de apelação cível
. Por consequência, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação em favor da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023